Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-15.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS MORAIS RECÍPROCAS. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. GRUPO DE WHATSAPP FAMILIAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, ante a animosidade entre as partes, houve ofensas recíprocas, cujas agressões tiveram participação ativa tanto da parte autora quanto da parte requerida.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que a recorrida proferiu discurso de ódio acerca de sua orientação sexual, havendo inegável ofensa à sua honra subjetiva. Alega a existência de violação aos direitos de personalidade, pois os insultos praticados pela recorrida, sua tia, foram expostos para toda a família, atingindo sua imagem e honra. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas em que a parte a recorrida alega a ocorrência de ofensas recíprocas e equivalentes em grau de ofensividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apuração de dano moral indenizável decorrente de ofensas supostamente praticadas pela parte requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O caso trata de conflito entre os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), e da livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV, da CF), e da livre expressão (artigo 5°, inciso IX, da CF).
5. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. É indiscutível que certos comentários, especialmente quando feitos em grupos de whatsapp, causam danos à pessoa a quem se destinam. Nesse contexto, não se pode negar que as palavras proferidas pela recorrida foram ofensivas e depreciativas. No entanto, houve inequívoca ofensa prévia, o que afasta a tese de agressão isolada em que busca o recorrente alegar que os insultos foram advindos de culpa exclusiva da parte adversa. A parte autora, de igual modo, dirigiu à parte requerida expressões de conteúdo pejorativo e de cunho machista, equivalente em grau de ofensividade, como se extrai das gravações de áudio acostadas aos autos (ID 76796197).
7. Demais disso, existiu intensa animosidade entre as partes, sendo inconteste que ambos os litigantes se excederam. Assim, não há elementos para atribuir à apenas uma das partes uma alegada violação à sua dignidade, quando é certo que ambas adotaram condutas inadequadas. Ainda, como bem pontuou o magistrado sentenciante, conquanto haja um grau de reprovabilidade nas falas da parte recorrida, “não se vislumbra aversão, preconceito ou ódio contra pessoas homossexuais, de modo que evidentemente não restou demonstrada a alegação autoral de que a requerida o ofendeu a ponto de caracterizar discurso de ódio de natureza homofóbica”.
8. Por todo o contexto de hostilidade entre as partes, cujas agressões narradas nos autos foram perpetradas de forma recíproca, não se vislumbra a configuração de danos morais indenizáveis, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1793093.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos IV, IX e X; CC, art 927.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1793093, Rel. MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 1/12/2023.